Tribunal: TJSP
Processo: 1000553-74.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Ação de indenização contra Fazenda – Erro judiciário e demora injustificada do processo, com ofensa à segurança jurídica – Ação extinta sem apreciação do mérito – Reconhecimento de falta de interesse de agir – Ação rescisória para desconstituir a decisão proferida em outra ação indenizatória movida contra empresa de transporte, por acidente de trânsito julgada improcedente – Impossibilidade de

Ementa:
Ação de indenização contra Fazenda – Erro judiciário e demora injustificada do processo, com ofensa à segurança jurídica – Ação extinta sem apreciação do mérito – Reconhecimento de falta de interesse de agir – Ação rescisória para desconstituir a decisão proferida em outra ação indenizatória movida contra empresa de transporte, por acidente de trânsito julgada improcedente – Impossibilidade de discutir, em ação indenizatória, erro cometido em acórdão – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001042492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000553-74.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante
DANIEL DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000553-74.2019.8.26.0063 -Voto no 44418
2
Apelação Cível no 1000553-74.2019.8.26.0063
Apelante: Daniel da Silva
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Barra Bonita
Voto no 44418
Ação de indenização contra Fazenda – Erro judiciário e
demora injustificada do processo, com ofensa à segurança
jurídica – Ação extinta sem apreciação do mérito –
Reconhecimento de falta de interesse de agir – Ação
rescisória para desconstituir a decisão proferida em outra
ação indenizatória movida contra empresa de transporte,
por
acidente
de
trânsito
julgada
improcedente
–
Impossibilidade de discutir, em ação indenizatória, erro
cometido em acórdão – Recurso não provido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por Daniel da Silva contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Diz a inicial que o autor tem direito ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais, em razão da ocorrência de erro judiciário,
por falta de prestatividade jurisdicional e ofensa à duração do processo, bem como
por dar decisão contrariando deliberação anterior de órgão (autos
0002137-58.2003.8.26.0063 - que tramitou, inicialmente, na 1a Vara Cível de Barra
Bonita, e na 34a Câmara de Direito Privado do TJSP).
Citada, a Fazenda contestou (fls. 107), alegando falta de
interesse de agir, pois a ação rescisória no 2053319-87.2016.8.26.0000 que buscava
afastar a decisão judicial que teria sido dada erradamente, sequer transitou em
julgado, e essa ação indenizatória baseia-se em erro judiciário pelos fatos e
fundamentos inseridos na referida ação rescisória, que foi enviada ao Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000553-74.2019.8.26.0063 -Voto no 44418
3
Tribunal de Justiça para conhecimento ou não do agravo denegatório do recurso
especial, não havendo decisão final sobre a natureza da tutela e a questão do
pensionamento que permanece em discussão. Sustentou a ocorrência de conexão
entre esta ação e a rescisória, devendo haver a suspensão do processo. No mérito,
afirmou que não restou demonstrado dolo ou má-fé do agente público (juiz) para que
a Fazenda fosse condenada ao pagamento de indenização por erro judiciário.
Afirmou que, no caso, não há conduta alguma que se possa imputar ao magistrado,
aos desembargadores, ou aos serventuários, que implique em retenção ou demora
injustificada no andamento processual. Sustentou não haver nenhum ato capaz de ter
comprometido o patrimônio anímico do autor. Em relação ao dano material, afirmou
que o fato ainda está em discussão, na ação rescisória. Disse que há, ainda, culpa
exclusiva de terceiro, que impede o reconhecimento do nexo causal.
Réplica a fls. 134.
A ação foi julgada extinta, sem apreciação do mérito (fls. 150)
pelo juiz Guilherme Becker Atherino, com fundamento no art. 485 VI do CPC.
Insatisfeito, apela o autor, alegando que o erro judiciário e a
falha da prestatividade jurisdicional são evidentes, devendo o Estado indenizar o
cidadão prejudicado pelo fatídico desfecho retratado nos autos, devendo ser afastada
a extinção do feito, por falta de interesse processual, sob pena de não se poder
discutir a falha na prestação jurisdicional e o direito de o cidadão lesado ser
indenizado. Sustentou que entrou com a ação rescisória, sem sucesso, pois foi ela
liminarmente indeferida e se socorreu do Superior Tribunal de Justiça, que denegou
o recurso especial, ceifando por completo o direito do recorrente obter uma resposta
do Judiciário pela via da rescisória.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 178.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000553-74.2019.8.26.0063 -Voto no 44418
4
Contam os autos que o autor ajuizou ação de
indenização por danos materiais e morais contra a Empresa Auto Ônibus F.
Vicente Ltda. (processo n.o 0002137-58.2003.8.26.0063, que tramitou na
1.a Vara Cível de Barra Bonita em primeira instância e na 34.a Câmara
de Direito Privado do TJSP). Relatou que estava sendo transportado pela
empresa, quando esta envolveu-se em acidente de trânsito, causando-lhe
prejuízos que o tornaram deficiente físico (incapacidade total e permanente
para o trabalho), como demonstrado em laudo médico judicial.
Sustentou que foi reconhecida a culpa da empresa pelo
acidente de trânsito, mas que tanto a sentença como o acórdão proferido pela
34a Câmara de Direito Privado desvirtuaram a decisão que havia sido dada
na tutela antecipada, entendendo que a tutela tinha natureza de lucros
cessantes, quando a decisão que a concedeu, antes, entendeu que tinha
natureza alimentar (o que foi confirmado em segunda instância).
Sustentou que esse seria do primeiro grave erro
judiciário ocorrido, pois o juiz de primeiro grau desconsiderou o que fora
confirmado pelo órgão colegiado, transmutando a natureza jurídica da tutela
antecipada de alimentos para lucros cessantes.
Ainda, sustentou que a 34a Câmara de Direito Privado
manteve a decisão equivocada do juiz de primeiro grau, consolidando o erro
judiciário por ofensa à decisão de órgão colegiado anterior, em sede de
agravo de instrumento, ferindo a segurança jurídica.
Disse que o acórdão deixou de apreciar a perícia médico-
oficial acostada ao feito que constatou que o autor estava incapacitado de
forma total e permanente para o trabalho, e se baseou em um único
testemunho, de caráter subjetivo, que afirmava que o autor havia retornado
ao labor.
Defendeu que o erro judiciário é evidente e prejudicou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000553-74.2019.8.26.0063 -Voto no 44418
5
absurdamente o autor, que teve surrupiado de seu direito à indenização de
quase oito anos de prestação mensal, na forma da tutela antecipada, o que
afeta a segurança jurídica esperada.
Alegou que o dolo, ou má-fé, ou até mesmo culpa grave,
estaria demonstrado nos autos por não ter o autor convalescido do acidente,
como erroneamente entendeu o Tribunal de Justiça.
Ainda, sustentou ofensa ao princípio da duração razoável
do processo e ao princípio da segurança jurídica, diante da demora
injustificada do feito.
Assim, diante dos erros alegados, ingressou com a
presente ação de indenização contra a Fazenda Pública, afirmando que tem
direito tanto à indenização por danos materiais, como por dano moral, que
entende somarem R$ 254.490,00.
O apelante ajuizou ação indenizatória por lesões que
sofreu em acidente de trânsito, quando estava sendo transportado. Pediu
liminar que foi deferida e, depois, mantida em agravo de instrumento que o
requerido ajuizou.
Nessas decisões entendeu-se que o ora apelante tinha
direito a uma pensão mensal a título de alimentos porquanto estivesse
incapacitado para o trabalho.
Quando do julgamento da ação principal a sentença
antes de falar em alimentos se referiu a lucros cessantes, o mesmo fazendo o
acórdão do Tribunal de Justiça que reapreciou a questão.
Diz o ora apelante que houve erro judiciário ao mudar as
decisões anteriores que se referiam a alimentos, tratando a verba
indenizatória como lucros cessantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000553-74.2019.8.26.0063 -Voto no 44418
6
Com todo respeito ao entendimento do ilustre Advogado
do apelante não há equívoco algum. O que se deu ao agravante,
liminarmente, foi uma pensão que suprisse sua incapacidade laboral. É lucro
cessante, que merecia ser antecipado face à necessidade, do ora apelante, de
se alimentar.
Mas mesmo que as expressões não se confundissem, isto
é, se realmente são diversas e representam coisas diferentes, prevalece a
solução dada na sentença definitiva, não a concedida liminarmente que, por
sua natureza, é precária, e só vale enquanto não resolvido o mérito da ação
principal.
Ainda que assim não se entendesse, isto é, se fosse
possível reconhecer a existência de duas sentenças contraditórias, uma vez
que as mesmas transitaram em julgado, são essas sentenças como leis para
casos concretos e, posto incompatíveis, prevalece a dada em segundo lugar.
É a aplicação, por analogia, do artigo 2o da LINNDB.
Não fora tudo isso, a mesma controvérsia foi posta, pelo
ora apelante, em ação rescisória, buscando afastar o acórdão que reconheceu,
à pensão que ganhou liminarmente, a natureza de lucro cessante. Nessa
mesma rescisória há inconformismo com o reconhecimento de sua situação
de não mais incapacitado para o trabalho.
A rescisória já transitou em julgado e ali ficou mantido o
acórdão. Em razão disso não é mais possível discutir as matérias. Mesmo
que equivocada a decisão, mesmo que incorreta a conclusão, o trânsito em
julgado desse acórdão fez dele verdade absoluta, que não mais pode ser
questionada.
O ora apelante é capaz. O que recebeu o apelante foi a
título de lucro cessante.
Essas as conclusões das decisões judiciais dadas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000553-74.2019.8.26.0063 -Voto no 44418
7
processos onde o ora apelante participou e cujos efeitos o atingiram. Essas
soluções não mais podem ser questionadas, máxime numa ação reparatória,
como esta.
Esta ação, aliás, parte do fundamento de que as decisões
judiciais antes dadas estão erradas. Mas, como se disse, o trânsito em
julgado delas “fez do quadrado o redondo, do branco o preto”. Por isso não
se pode dizer que estão incorretas, a justificar o reconhecimento de erro. Ao
menos para efeitos jurídicos essas afirmações são, ao menos, verdadeiras.
Alegação de demora na tramitação do feito que não pode
ser aceita, pois não ficou demonstrado que isso ocorreu por negligência dos
servidores operadores do direito.
Segurança jurídica não maculada. Ao contrário, permitir
alteração de acórdão por sentença, e desrespeito à coisa julgada é que cria a
insegurança jurídica.
Por tudo isso bem andou o ilustre Magistrado de
primeiro grau em julgar antecipadamente este processo e lhe dar a solução da
extinção.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica